Tribunal: TJSP
Processo: 0032589-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Furto simples. Pretensão de concessão da liberdade provisória. Superveniência de sentença condenatória, com vedação ao direito de apelar em liberdade. Perda superveniente do objeto. Não conhecimento da impetração quanto à pretensão de concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Questão não examinada pelo Juízo das Execuções Criminais. Circunstância que

Ementa:
HABEAS CORPUS. Furto simples. Pretensão de concessão da liberdade provisória. Superveniência de sentença condenatória, com vedação ao direito de apelar em liberdade. Perda superveniente do objeto. Não conhecimento da impetração quanto à pretensão de concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Questão não examinada pelo Juízo das Execuções Criminais. Circunstância que inviabiliza a análise do pedido por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Impossibilidade de concessão da ordem de ofício, por não se vislumbrar, à primeira vista, a existência de qualquer constrangimento ilegal que possa estar suportando o paciente. Prejudicada a análise do writ em relação ao pedido de liberdade provisória, não conhecida a impetração, quanto à necessidade de libertação como forma de prevenção à propagação do novo coronavírus.